Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL FIXO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS §§ 3o E 5o DO ARTIGO 85 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. PERTINÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. O ajuizamento da ação rescisória ocorreu antes de expirado o prazo de 02 (dois) anos aludido no caput do artigo 975 do CPC.
2. Consoante o Enunciado da Súmula no 401, do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”.
3. O capítulo do acórdão rescindendo impugnado por meio desta ação ateve-se à fixação das verbas de sucumbência, que integram o pedido principal. Havendo devolução de exame à instância ad quem de questões de fato e/ou de direito diretamente atreladas ao pedido principal, aptos a viabilizar a reforma do decisum, fica a alteração, a inversão ou a redistribuição dos consectários da sucumbência autorizada até o último pronunciamento judicial realizado no processo, independentemente de impugnação específica a tal respeito. Prejudicial de decadência afastada.
4. A ação rescisória é instrumento processual de caráter excepcionalíssimo, cuja procedência implica na mitigação da coisa julgada material. Sua utilização impõe rigorosa observância dos pressupostos legalmente previstos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
5. A violação manifesta de norma jurídica não pode se confundir com simples interpretação da lei desfavorável à parte que a alega, já que não se cuida de via recursal de prazo elastecido por meio da qual possa a parte vencida veicular mera insatisfação com o resultado de julgamento definitivo. Assim, a inobservância do ordenamento jurídico pelo julgado deve ser inequívoca, devendo incidir, de outro modo, o Enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal.
6. No caso sob exame, o acórdão rescindendo impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação que excedeu os limites previstos no §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. Logo, a argumentação do autor mostrou-se condizente com o permissivo do inciso V do artigo 966 do CPC. Preliminares de não cabimento da ação rescisória afastadas.
7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, com esteio no caput do § 2o e no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, acrescido de 1% por força do § 11 do mesmo dispositivo, evidenciou a ofensa do acórdão às disposições dos incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, no tocante aos valores da condenação que excederam a soma de 200 salários mínimos. Dessa feita, o julgado merece ser rescindido na parte em que violou os incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, a fim de que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios se dê com estrita observância da legislação de regência.
8. A aplicação dos percentuais de base previstos nos incisos I a IV do § 3o do artigo 85 do CPC mostra-se adequada no caso concreto, bem como o acréscimo de 1% decorrente da sucumbência recursal, a incidir sobre cada uma das faixas iniciais listadas no dispositivo mencionado.
9. Com base no §§ 3o, 5o e 11 do artigo 85 do CPC, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o seguinte escalonamento: a) 11% do valor da condenação até o montante de 200 salários-mínimos; b) 9% do valor da condenação, no que superar os 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos; c) 6% do valor da condenação, naquilo que superar os 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos; e d) 4% do valor da condenação sobre o valor que superar os 20.000 salários-mínimos até o limite de 100.000 salários-mínimos.
10. Diante da sucumbência do autor em parte mínima do pedido, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, as bancas de advocacia que integram o polo passivo devem ser condenadas ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que, por sua vez, deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal nesta ação, também mediante observância dos percentuais iniciais e escalonados aludidos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. A sucumbência experimentada por cada uma das rés neste feito deverá guardar correlação com as verbas sucumbenciais a que fizeram jus nos termos do acórdão rescindido.
11. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.